Tribunal: TJES
Processo: 0001387-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
–
NÃO CONHECIMENTO
–

CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO

E OBSCURIDADE
–
NÃO
OCORRÊNCIA
–

RECURSO
DA APELADA NÃO CONHECIDO
–
RECURSO DOS APELANTES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, constata-se que os aclaratórios opostos pela apelada não devem ser conhecidos, ante o pedido de desistência formulado pela parte.

2.
Prosseguindo, destaca-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

3
.

Em relação às teses recursais no sentido de que houve omissão e contradição pelo não enfrentamento da alegação de necessidade de compensação/dedução de verbas supostamente recebidas em acordo extrajudicial pela embargada, bem como dos honorários contratuais, inicialmente, destaca-se que a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I, do CPC, é aquela de ordem interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. No caso, vê-se claramente que o embargante MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER aponta contradição entre a decisão recorrida e o resultado de julgamento ocorrido na esfera trabalhista, o que configura contradição externa, não impugnável pela via dos aclaratórios.

4.
Quanto ao não enfrentamento da matéria alusiva à compensação/dedução de vebas indenizatórias e honorários contratuais, o acórdão não adentrou no mérito destas teses, eis que integrantes da parcela recursal que não foi conhecida.

5.
De todo modo, analisando os termos das contestações apresentadas pelos embargantes, não se verifica pedido de compensação de verbas indenizatórias recebidas pela embargada ou de dedução de honorários contratuais, tendo ocorrido apenas a menção, na peça defensiva apresentada por NILSON SIMÕES PEREIRA, a título de suposição, de que poderia ter ocorrido a compensação entre a verba a que a embargada teria recebido em acordo extrajudicial com a demandada na ação trabalhista e o valor a que faria jus em caso de procedência da ação trabalhista.

6.
Por fim, no que toca à suposta obscuridade pelo fato de o acórdão impugnado não ter definido claramente os parâmetros para a liquidação dos danos materiais, constata-se que a sentença definiu que a condenação será “no valor proporcional aqueles fixados nas ações trabalhistas ajuizadas pelos colegas de trabalho da Requerente, os quais se enquadram na mesma situação desta, o que deve ser estabelecido em fase de liquidação de sentença”, ou seja, há expresso diferimento da apuração para a fase de liquidação de sentença, ocasião em que o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, ou ainda determinará a realização de perícia para alcance do valor efetivamente devido, na forma do art. 510 do CPC.

7
.
Recurso interposto pela apelada não conhecido. Recurso interposto pelos apelantes conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001387-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON SIMOES PEREIRA e outros

APELADO: LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
–
NÃO CONHECIMENTO
–

CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO

E OBSCURIDADE
–
NÃO
OCORRÊNCIA
–

RECURSO
DA APELADA NÃO CONHECIDO
–
RECURSO DOS APELANTES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, constata-se que os aclaratórios opostos pela apelada não devem ser conhecidos, ante o pedido de desistência formulado pela parte.

2.
Prosseguindo, destaca-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

3
.

Em relação às teses recursais no sentido de que houve omissão e contradição pelo não enfrentamento da alegação de necessidade de compensação/dedução de verbas supostamente recebidas em acordo extrajudicial pela embargada, bem como dos honorários contratuais, inicialmente, destaca-se que a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I, do CPC, é aquela de ordem interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. No caso, vê-se claramente que o embargante aponta contradição entre a decisão recorrida e o resultado de julgamento ocorrido na esfera trabalhista, o que configura contradição externa, não impugnável pela via dos aclaratórios.

4.
Quanto ao não enfrentamento da matéria alusiva à compensação/dedução de verbas indenizatórias e honorários contratuais, o acórdão não adentrou no mérito destas teses, eis que integrantes da parcela recursal que não foi conhecida.

5.
De todo modo, analisando os termos das contestações apresentadas pelos embargantes, não se verifica pedido de compensação de verbas indenizatórias recebidas pela embargada ou de dedução de honorários contratuais, tendo ocorrido apenas a menção, na peça defensiva apresentada por um dos recorrentes, a título de suposição, de que poderia ter ocorrido a compensação entre a verba a que a embargada teria recebido em acordo extrajudicial com a demandada na ação trabalhista e o valor a que faria jus em caso de procedência da ação trabalhista.

6.
Por fim, no que toca à suposta obscuridade pelo fato de o acórdão impugnado não ter definido claramente os parâmetros para a liquidação dos danos materiais, constata-se que a sentença definiu que a condenação será “no valor proporcional aqueles fixados nas ações trabalhistas ajuizadas pelos colegas de trabalho da Requerente, os quais se enquadram na mesma situação desta, o que deve ser estabelecido em fase de liquidação de sentença”, ou seja, há expresso diferimento da apuração para a fase de liquidação de sentença, ocasião em que o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, ou ainda determinará a realização de perícia para alcance do valor efetivamente devido, na forma do art. 510 do CPC.

7
.
Recurso interposto pela apelada não conhecido. Recurso interposto pelos apelantes conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto pela apelada. CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelos apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de três embargos de declaração opostos, respectivamente, por
MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER
(apelante),
NILSON SIMÕES PEREIRA
(apelante) e
LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
(apelada) contra o v. acórdão de evento ID. n.º 6646666, por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação de fls. 514/528.

Em suas razões de recursais (ID. 6769838),
MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER
alega, em síntese, que:
(I)
há omissão pelo não enfrentamento da alegação de que a embargada recebeu valores decorrentes da rescisão contratual (acordo extrajudicial), verbas estas de natureza indenizatória, as quais devem ser descontadas da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da embargada;
(II)
o acórdão é obscuro, pois deixou de esclarecer de forma clara e concisa quais os parâmetros a serem utilizados para a liquidação dos danos materiais;
(I
II
)
há vício de contradição pois “em relação ao pedido de compensação/dedução dos honorários advocatícios contratuais, tem-se que o v. Acórdão ao manter a Decisão primeva transforma em PROCEDENTE uma decisão em sentido contrário na esfera trabalhista, onde, conforme argumenta a Decisão, os honorários não são devidos face a IMPROCEDÊNCIA”.

Por sua vez,
NILSON SIMÕES PEREIRA
, na petição recursal de evento ID. n.º 6770047, sustenta, em suma:
(I)
constata-se vício de contradição pelo fato de ter o acórdão recorrido afirmado que a tese defensiva de compensação (ainda que parcial) só fora alegada após a sentença, constituindo inovação recursal, sendo que a referida tese consta das peças contestatórias (fl. 20);
(II)
há obscuridade, pois a decisão colegiada deixou de esclarecer de forma clara e concisa quais os parâmetros a serem utilizados para a liquidação dos danos materiais.

Por fim,
LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
, em embargos declaratórios interpostos no evento ID. n.º 6805277, alega, em síntese, que há contradição e omissão pelo fato de ter sido concedido o benefício de gratuidade da justiça aos apelantes, pois um dos recorrentes não apresentou documentação para instruir o pedido.

Na sequência, em petição protocolizada no evento ID. n.º 6805279,
LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
requer a desistência do recurso.

Prefacialmente, quanto ao recurso interposto por
LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
, em razão do pedido de desistência por ela formulado, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios de evento ID. n.º 6805277.

Prosseguindo, sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Constata-se que os embargos declaratórios opostos pelos apelantes possuem teses que se inter-relacionam, razão pela qual passa-se ao enfrentamento conjunto dos recursos.

Em relação às teses recursais no sentido de que houve omissão e contradição pelo não enfrentamento da alegação de necessidade de compensação/dedução de verbas supostamente recebidas em acordo extrajudicial pela embargada, bem como dos honorários contratuais, inicialmente, destaca-se que a contradição a que se refere o art. 1.022, inciso I, do CPC, é aquela de ordem interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.

No caso, vê-se claramente que o embargante
MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUER
aponta contradição entre a decisão recorrida e o resultado de julgamento ocorrido na esfera trabalhista, o que configura contradição externa, não impugnável pela via dos aclaratórios.

Quanto ao não enfrentamento da matéria alusiva à compensação/dedução de vebas indenizatórias e honorários contratuais, o acórdão não adentrou no mérito destas teses, eis que integrantes da parcela recursal que não foi conhecida, vejamos:

“[...] devendo-se destacar,
todavia, a compensação parcial que, embora não aduzida nas defesas de nenhum dos apelantes, fora trazida ao conhecimento do julgador em primeiro grau nos embargos de declaração opostos por MAXIMILIANO
(fl. 503 – item 5.1), os quais foram desprovidos.

Assim,
não há, propriamente, inovação recursal na apelação da referida matéria (tratou-se de inovação quando da oposição de embargos de declaração), mas o seu conhecimento não pode ser feito nesta sede, uma vez constituir matéria defensiva, tratando-se de fato extintivo do direito autoral
(recorde-se que em impugnação de sentença admitir-se-ia apenas alegações de causas modificativas ou extintivas da obrigação se posteriores à sentença, na forma do art. 525, §1º, VII, do CPC),
pelo que a ausência de sua alegação em defesa gera, pela regra da concentração da defesa (art. 336 do CPC), preclusão,
não se tratando de fato novo que pudesse ser conhecido nesta fase processual, pelo que se deve apenas parcialmente admitir as apelações interpostas”.

De todo modo, analisando os termos das contestações apresentadas pelos embargantes,
não se verifica pedido de compensação de verbas indenizatórias recebidas pela embargada ou de dedução de honorários contratuai
s, tendo ocorrido
apenas a menção
, na peça defensiva apresentada por
NILSON SIMÕES PEREIRA
,
a título de suposição
, de que poderia ter ocorrido a compensação entre a verba a que a embargada teria recebido em acordo extrajudicial com a demandada na ação trabalhista e o valor a que faria jus em caso de procedência da ação trabalhista.

Por fim, no que toca à suposta obscuridade pelo fato de o acórdão impugnado não ter definido claramente os parâmetros para a liquidação dos danos materiais, constata-se que a sentença definiu que a condenação será “no valor proporcional aqueles fixados nas ações trabalhistas ajuizadas pelos colegas de trabalho da Requerente, os quais se enquadram na mesma situação desta, o que deve ser estabelecido em fase de liquidação de sentença”, ou seja, há expresso diferimento da apuração para a fase de liquidação de sentença, ocasião em que o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, ou ainda determinará a realização de perícia para alcance do valor efetivamente devido, na forma do art. 510 do CPC.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
, ante a desistência recursal, ao passo em que
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos por
MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUE
e
NILSON SIMÕES PEREIRA
.

É como voto.

__________________

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
dos embargos declaratórios opostos por LUCILENE FLEGLER DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA, ante a desistência recursal, e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos por MAXIMILIANO DA CUNHA NEUBAUE e NILSON SIMÕES PEREIRA.

Acompanho a relatoria.